Tribunal: STF
Processo: RHC 170104
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos adolescentes L.P.K. e L.R.F., representados neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 479.048/SC.
    O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Joinville/SC aplicou a medida socioeducativa de internação aos recorrentes, pela suposta prática de ato infracional equiparado aos delitos de ameaça e de cárcere privado (arts. 147 e 148 do Código Penal). 
    Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 479.048/SC.
    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, síntese, falta de fundamentação idônea da decisão de internação do adolescente. Assevera ilegalidade na aplicação de medida de internação em inobservância dos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de medida socioeducativa mais branda. 
    Indeferi o pedido de liminar em 26.4.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS DELITOS DE AMEAÇA E DE CÁRCERE PRIVADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PREVISÃO NO ART. 122, INCISO I, DO ECA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESNECESSIDADE DE DUAS SENTENÇAS ANTERIORES IMPOSITIVAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCA-TIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 
    2. A medida socioeducativa de internação imposta aos pacientes ostenta fundamentação idônea, em razão da prática de ato infracional equiparado aos delitos de ameaça e de cárcere privado, em que os representados amarraram a vítima e, em posse de uma arma branca, ameaçaram que iriam matá-la por ela supostamente ser integrante de facção criminosa rival. 
    3. "Consoante o majoritário entendimento desta Corte Superior, a hipótese constante do inciso II do art. 122 do ECA não exige, para sua configuração, o mínimo de duas sentenças impositivas de medidas socioeducativas anteriores", cabendo ao juiz "analisar as peculiaridades do caso concreto e as condições específicas do adolescente para definir se a reiteração está configurada e qual a melhor medida socioeducativa a ser aplicada" (HC n. 408.228/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).
    4. Ordem denegada.”
    Revela a peça inicial acusatória que ‘os representados L.R.F. e L.P.K., em comunhão de esforços, abordaram L.M. DE O.B., nas dependências do Condomínio [...], momento em que o levaram até o apartamento n. [...], local em que, por motivo torpe, tentaram matar a vítima, só não conseguindo consumar o intento por circunstâncias alheias a suas vontades, uma vez que, ao observarem a presença de policiais militares no local, tentaram se evadir, sem sucesso. Consta que, no local, os adolescentes amarraram a vítima e, em posse de uma arma branca (faca), ameaçaram que iriam lhe matar por ela supostamente ser integrante de facção criminosa rival’. 
    O magistrado de primeiro grau, ao desclassificar a conduta para atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça e de cárcere privado, aplicou a medida socioeducativa mais gravosa aos Recorrentes, enfatizando ‘os antecedentes, o alto grau de reprovabilidade da conduta de [L R F e L P K], a natureza grave dos delitos praticados [mediante grave violência contra a pessoa, com emprego de arma branca, o que demonstra personalidade pouco preocupada com o respeito ao próximo e às normas sociais e legais, e demais circunstâncias deste procedimento de apuração de ato infracional, tenho que dentre as medidas cabíveis a INTERNAÇÃO é a mais adequada, até porque medida mais branda se mostraria insuficiente e não teria o necessário caráter pedagógico de reeducação’.
    A Corte Estadual manteve a medida socioeducativa ‘diante das condições em que se encontram e daquelas especialíssimas em que foram apreendidos, demonstram que nessa ocasião encontram-se completamente desprovidos de qualquer sentimento de obediência as regras sociais consuetudinárias, buscando, inclusive, praticar um dos atos mais violentos e gravosos nos dias atuais, que diz respeito à vida. Anoto, ainda, demonstrem os autos, sejam ambos membros de facções criminosas. Ocorre, também que, os elementos colhidos durante a fase investigativa e judicial comprovam a prática dos atos infracionais de ameaça, seqüestro e cárcere privado, não havendo falar em revogação ou reforma da decisão de piso. Não bastasse, a gravidade dos atos infracionais é inquestionável, sobretudo porque a execução se deu por conta do embate entre facções criminosas rivais e foi cometida com grave ameaça à vítima’.
    A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Confiram-se:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”.
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela manutenção da medida socioeducativa, consignou a “prática de ato infracional equiparado aos delitos de ameaça e de cárcere privado, em que os representados amarraram a vítima e, em posse de uma arma branca, ameaçaram que iriam matá-la por ela supostamente ser integrante de facção criminosa rival”, a evidenciar que a aplicação da medida de internação do adolescente se enquadra nas hipóteses legais taxativas que admitem a fixação da referida medida socioeducativa (art. 122 da Lei 8.069/1990). 
    Aliás, ‘O Supremo Tribunal Federal já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na “gravidade do ato infracional praticado – análogo ao delito de roubo com emprego de arma de fogo – somada a aspectos psicossociais desfavoráveis constantes do relatório interdisciplinar” (RHC nº 115.077/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/13)’ (HC 136.470-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2 ª Turma, DJe 17.02.2017).
    Nesse contexto, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora